Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXEQUENTE COM INDICAÇÃO URGENTE DE CIRURGIA DE COLUNA POR VIA ENDOSCÓPICA. PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO. PENDÊNCIA DO RECURSO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 521, III, DO CPC. BAIXA PROBABILIDADE DE ANULAÇÃO OU MODIFICIAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PROVISÓRIO. SOPESAMENTO DE BENS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. CAUÇÃO DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 321, parágrafo único c/c art. 485, I, ambos do CPC. Narra a apelante que é beneficiária do plano de saúde réu desde 25/11/1998 e que, na data de 9/11/2021, seu médico solicitou a realização de cirurgia de coluna por via endoscópica, sendo necessários órteses, próteses e materiais especiais bem como diária de quarto coletivo de 2 leitos com banheiro privativo. Ocorre que a ré negou cobertura aos procedimentos solicitados, sob o argumento de que o plano de saúde da autora não é regulamentado pela Lei 9.656/98, porquanto assinado antes do início da sua vigência, de maneira que o contrato seria regido apenas por suas próprias cláusulas. A autora ajuizou demanda contra a ré pleiteando a autorização para o procedimento, a qual foi julgada improcedente. Irresignada, a autora interpôs apelação, a qual foi dada provimento por esta c. 5a Turma Cível. De outro giro, a ré interpôs recurso especial, mas este foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal. Ainda inconformada, a ré interpôs agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento. Diante desse contexto, a autora, ora apelante, ingressou com o presente cumprimento provisório de sentença, o qual foi extinto em razão do indeferimento da petição inicial.

2. O juízo indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, pois entendeu que foi oportunizada 3 (três) chances à autora para emendar a inicial como forma de se preencher adequadamente requisito necessário ao desenvolvimento do processo. Na visão da magistrada de origem, a apelante deveria ter garantido o juízo, uma vez que a obrigação de fazer fixada no acórdão apresenta caráter irreversível, de modo que a condição de hipossuficiência econômica da apelante levaria à conclusão que ela não possui condições de promover a reversão da medida por meio do ressarcimento financeiro, caso o acórdão seja reformado por decisão do STJ. Firme nessas razões, entendeu devida a caução e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

3. O art. 521, III, do CPC preceitua que a caução poderá ser dispensada nos casos em que pender o agravo do art. 1.042, do CPC. Isso significa que as chances de reversão do entendimento firmado pelo acórdão proferido por esta c. 5a Turma Cível, de minha relatoria (Apelação no 0713903-42.2021.8.07.0006), são bastante pequenas, haja vista que o recurso especial interposto contra esse acórdão foi inadmitido pela Presidência desta Corte Distrital, tendo a apelada interposto agravo em recurso especial (art. 1.042, do CPC), pendente de julgamento pelo STJ.

4. Ainda que concordasse com o raciocínio feito pela magistrada de origem, qual seja, o fato de a exequente ser beneficiária da gratuidade da justiça e provavelmente não ter condições de honrar com o ressarcimento, caso o STJ reforme o acórdão exarado por esta Corte, não posso ignorar o fato de que a apelante, já idosa, necessita de cirurgia da coluna com urgência, podendo vir a sofrer cada vez mais com o adiamento desse procedimento. Ademais, não se pode olvidar os termos do relatório médico acostado aos autos que afirma que a paciente possui quadro de estenose severa do canal lombar L4-L5 com quadro de dor radicular severa bilateral com piora progressiva. Ainda que se possa vislumbrar um risco para o executado, qual seja, não receber o ressarcimento pelos custos do procedimento, entendo que os riscos aos quais está submetida à autora são maiores, de forma que, fazendo um sopesamento dos bens envolvidos — direito à saúde versus. direito de crédito —, entendo que deve ser dispensada a prestação da caução para que o cumprimento provisório de sentença siga seu rumo com a realização do procedimento de cirurgia da coluna para a apelante.

5. Apelação conhecida e provida para determinar o recebimento da petição inicial e o imediato cumprimento da obrigação imposta à apelada, sem a prestação da caução.